Tribunal: TJSP
Processo: 1059489-13.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Relação não negada – Contudo, prescrição da pretensão – Impossibilidade de cobrança – Nova atividade desenvolvida pela SERASA tem natureza diversa daquela de manutenção de cadastro de proteção ao crédito, aproximando-se muito da intermediação de negociação de créditos, sejam eles exigíveis ou não – Embora dívidas não negativadas não sejam utilizadas para o cálculo Serasa

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Relação não negada – Contudo, prescrição da pretensão – Impossibilidade de cobrança – Nova atividade desenvolvida pela SERASA tem natureza diversa daquela de manutenção de cadastro de proteção ao crédito, aproximando-se muito da intermediação de negociação de créditos, sejam eles exigíveis ou não – Embora dívidas não negativadas não sejam utilizadas para o cálculo Serasa Score, banco de dados para dimensionar o inadimplemento, é claro que a adesão à negociação ofertada pelo site "Limpa Nome" tem repercussão sobre o crédito do consumidor, de forma que se trata de uma espécie de cobrança – Débito inexigível – Repercussão que permite acesso a terceiros – Impacto negativo evidente a ensejar a indenização moral – Indenização mantida.

Recurso da autora parcialmente provido e recurso da requerida não provido.